Tribunal: TJPA
Processo: 0800246-72.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800246-72.2022.8.14.0083

APELANTE: ADRIANO DINIZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 253 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do acusado foi realizado de forma válida, conforme o art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação penal; (iii) saber se há margem para reforma do cálculo dosimétrico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do apelante foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não havendo prova de que ele tenha sido colocado ao lado de outras pessoas com características semelhantes, o que compromete a validade do ato.

4. A jurisprudência atual do STJ exige a observância das formalidades legais do art. 226 do CPP, com corroboração por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu no caso.

5. A única prova da autoria é o reconhecimento realizado pela vítima em sede policial, em contexto de baixa luminosidade, tensão emocional e sem outras testemunhas presenciais, o que fragiliza sua confiabilidade.

6. A ausência de apreensão da
res furtiva
, o silêncio do réu e a inexistência de prova independente e robusta da autoria impõem a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de pessoa realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, sem colocação do suspeito ao lado de outras pessoas semelhantes, é inválido como prova única da autoria. 2. É nula a condenação penal fundada exclusivamente em reconhecimento pessoal falho, desacompanhado de outras provas colhidas judicialmente sob contraditório. 3. Deve ser aplicada a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, quando subsiste dúvida razoável sobre a autoria delitiva.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226 e 386, VII. Resolução CNJ nº 484/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 828.704/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.10.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023; STJ, HC n. 822.286/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28.11.2023; STJ, REsp n. 2029730/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.06.2023; STJ, AgRg no HC n. 769.813/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.05.2023; TJDFT, ApCrim n. 0706077-44.2021.8.07.0012, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adriano Diniz da Silva apela de sentença do Juízo de Curralinho/PA que o condenou à pena reclusiva de 8 anos e 2 meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento 253 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal (ID 12160361).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que o substrato probatório que sustenta a condenação é insuficiente, máxime porque não foi submetido a reconhecimento pessoal realizado em conformidade com o art. 226 do CPP. Em caráter subsidiário, pretende a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto com arrebatamento e, eventualmente, a readequação da dosimetria, com a redução da pena-base no mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativada (ID 15659121).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 15659124), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo pelo desprovimento do recurso (ID 17578834).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo, pleiteando a defesa, em primeiro plano, pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando a ilegalidade do reconhecimento do recorrente por inobservância das regras previstas no art. 226 do CPP.

No ponto, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça “inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não estava obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veiculava meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.” (STJ,
AgRg no HC n. 828.704/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.10.2023).

Nada obstante, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, “alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023).

No caso em análise, observa-se que a principal prova da autoria do crime consiste no depoimento da vítima Ocileia de Souza Madureira Brito, que relatou os fatos, tal como consta na sentença, transcrita no essencial:

OCILEIA DE SOUZA MADUREIRA BRITO, vítima, relatou que estava vindo de um evento numa escola, estava caminhando próximo ao BANPARÁ, estava no telefone conversando com a irmã, quando percebeu ele estava muito próximo, ele veio com a mão no celular, puxou, a declarante puxou de volta, ele não conseguiu arrancar a bolsa, pois estava no pescoço, a declarante correu, ele correu atrás da declarante, alcançou a declarante, jogou no chão, caiu de costas, ele veio para cima, a declarante metia o pé e o empurrava com o pé, ele puxou a pulseira que tinha na mão e continuou segurando o celular. Como a declarante gritou muito, chamou a atenção da população. Acha que a população pensava que era briga de casal, pelo que escutou alguém perguntando o que era, a declarante disse que estava sendo assaltada, pelo que um dos populares deu um soco nele, mandou que deixasse a declarante em paz e ele saiu correndo. Eles correram atrás dele, mas não o pegaram. Socorreram a declarante, a levaram para Delegacia, fez a ocorrência
e no dia seguinte o pegaram
. Ele puxou a bolsa, mas não conseguiu tirar do pescoço da declarante. A pulseira ele puxou e arrancou, acredita que ele ficou com ela,
no meio da confusão, perdeu a pulseira
. A bolsa e o celular ele não conseguiu levar, mas perdeu a pulseira. Ele não gritou, a declarante que gritou. Ele é alto, magro, pele clara e ele estava com tipo “luzes” no cabelo. Fez o reconhecimento dele em delegacia e teve certeza que era ele quem tinha cometido o crime. Dá para ver um pouco ele pela câmera, ele está diferente por conta do cabelo. A declarante se machucou, se arranhou, teve pequenas escoriações. O celular ficou sujo, mas não danificou. A pulseira que perdeu valia MIL REAIS, era de OURO. Ele não se machucou. Ele estava andando atrás da declarante, não tinha percebido, foi uma pessoa que lhe falou depois que ele estava seguindo a declarante desde antes do BANPARÁ, foi um rapaz que passou de moto e disse que já conhecia o acusado, tentou avisar a declarante, mas como estava no telefone, não percebeu.
Os populares todos que socorreram a declarante disseram que era ADRIANO
, que ele era conhecido. Não conhecia o ADRIANO antes do fato, já via ele, mas não sabia o nome, os populares que disseram o nome. ADRIANO não estava com rosto coberto, ele tinha uma camisa, mas não cobria o rosto e nem o cabelo, estava no pescoço. Ele puxou a pulseira e causou arranhões na declarante, ficou na mão dele, mas não sabe onde ele guardou.
Na delegacia, só tinha ele na delegacia
, mas não teve dúvida alguma, tinha certeza que era ele, pois ficou bastante tempo o vendo. Não tem como dizer se ele estava alcoolizado ou drogado. O único objeto que não conseguiu recuperar foi a pulseira.
Na imagem do acusado o reconhece, mesmo estando a imagem um pouco escura e com cabelo diferente
, reconhece o acusado como autor.
No local, no momento dos fatos, não estava muito claro
, mas tinha iluminação suficiente para reconhecer o acusado. Após começar a gritar, as pessoas começaram a aparecer, inicialmente a rua estava um pouco deserta, pois tinha acabado de chover, mas após os fatos várias pessoas apareceram. (ID 12160361, grifo nosso).

A sentença condenatória teve como substrato probatório unicamente o reconhecimento da vítima, realizado sem obedecer às formalidades do art. 226 doo CPP, inexistindo outras testemunhas presenciais do fato delituoso.

Cumpre destacar que a
res furtiva
não foi apreendida em poder do acusado e nem recuperada, permanecendo o acusado em silêncio durante seu interrogatório na fase policial e em juízo.

No caso concreto, o reconhecimento de pessoa realizado no inquérito policial não obedeceu às formalidades previstas no art. 226 do CPP, pois o auto elaborado pela Autoridade Policial não contém o registro de que o apelante foi colocado ao lado de outras que com ele tivessem qualquer semelhança (ID 12160243, pág. 11).

A propósito, “estudos sobre a epistemologia jurídica e a psicologia do testemunho alertam que é contraindicado o show-up (conduta que consiste em exibir apenas a pessoa suspeita, ou sua fotografia, e solicitar que a vítima ou a testemunha reconheça se essa pessoa suspeita é, ou não, autora do crime), por incrementar o risco de falso reconhecimento” (STJ,

HC n. 822.286/RJ
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 28/11/2023).

Ademais, considerando que o delito foi praticado em local de pouca iluminação, durante o período noturno e em contexto de luta corporal, como no caso dos autos, a confiabilidade de eventual reconhecimento visual é naturalmente reduzida.

Ressalte-se, ainda, que a percepção humana tende a ser falha em situações de elevado estresse, como ocorre em crimes violentos, o que aumenta a margem de erro na identificação do agente. Tal fragilidade se acentua no presente caso, especialmente diante da informação prestada pela própria vítima de que sua identificação do apelante foi influenciada por relatos de terceiros que o apontaram como autor do fato.

Para o STJ, “a confirmação, em juízo, dos reconhecimentos fotográficos e pessoal extrajudiciais, por si só, não torna os atos seguros e isentos de erros involuntários, pois uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto”. Em razão disso, a corte superior entende que “ausente a certeza da prática delitiva, extraída a partir da análise fundamentada de provas lícitas, idôneas e suficientes, deve haver a absolvição, pelo princípio do in dubio pro reo”. (STJ,
REsp n. 2029730/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27/06/2023).

A esse respeito, clarifico que “não se desconhece o especial valor dos relatos da vítima, todavia, se o reconhecimento pessoal realizado na delegacia não observou as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal, não havendo outras provas independentes e hábeis a amparar a certeza necessária da autoria, deve ser prestigiada a presunção de não culpabilidade” (TJDFT,
ApCrim n. 07060774420218070012
, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 12/11/2024).

Outrossim, considerando que no caso dos autos, “a autoria delitiva tem como único elemento de prova o reconhecimento falho realizado pelas vítimas, o que não basta, ainda que ele tenha sido ratificado em juízo”, é impositiva a “procedência do pleito absolutório, dada a carência de provas aptas para manter a condenação do réu” (STJ,
AgRg no HC n. 769.813/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.5.2023.)

Portanto, considerando o acolhimento da tese de absolvição em razão da ilegalidade do reconhecimento pessoal do recorrente, restam prejudicados os demais pleitos subsidiários formulados no apelo defensivo.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para cassar a sentença impugnada e, em consequência, absolver o apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025